Tribunal: TJBA
Processo: 8002142-59.2019.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8002142-59.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

REU: CÂMARA MUNICIPAL DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
ESTEFANIA GOMES LEITE DE OLIVEIRA, FAGNER LEANDRO ALVES MARTINS

*C

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 04/2007, DO MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. CRIAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. REGIME JURÍDICO CELETISTA. DIREITO DO TRABALHO. EXERCÍCO DA PROFISSÃO. CONDIÇÕES. REGÊNCIA LOCAL. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTS. 55, 59, VIII, DA CE-BA, 22, I, XVI, E 30, I, DA CF/88. VÍCIO FORMAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PETIÇÃO INICIAL. PREFEITO. SUBSCRIÇÃO. DISPENSA. ADVOGADO COM PODERES ESPECÍFICOS. VALIDADE. NORMA ESTADUAL REMISSIVA. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. PARAMETRICIDADE ADMITIDA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. AÇÃO. PROCEDÊNCIA.

I - É legítimo invocar, como referência paradigmática, norma inscrita na Constituição estadual de caráter remissivo à regra constitucional federal de reprodução obrigatória, para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e/ou municipais, pelos Tribunais de Justiça.
PRELIMINAR REJEITADA

II – De acordo com o atual entendimento do STF, é dispensada a assinatura da exordial também pelo Prefeito Acionante, quando representado em Juízo por procurador
ex lege
ou por advogado constituído via procuração com poderes específicos à propositura da ação direta de inconstitucionalidade.
PRELIMINAR REJEITADA
.

III – A teor dos artigos 55, 59, VIII, da Constituição da Bahia, e 30, I, da CF/888, os Municípios baianos possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local e, também, devem observar o disposto na Constituição Federal, sobretudo as regas de reprodução obrigatória.

IV – Compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho e as condições para o exercício de profissões (art. 22, I e XVI, CF).

V - Em regra, as atividades do Agente Comunitário de Saúde (ACS) e do Agente de Combate às Endemias (ACE) submetem-se ao regime de emprego público celetista, cujas normas são pertinentes ao direito do trabalho.

VI – Evidenciado que a Lei Complementar nº 04/2007, aos criar e dispor, integralmente, sobre os empregos públicos de ACS e ACE, invadiu a competência constitucional privativa da União para legislar sobre direito do trabalho e as condições para o exercício dessas profissões, extrapolando, inclusive, a competência municipal legislativa para tratar de assuntos de interesses estritamente locais, imperiosa é a procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

AÇÃO PROCEDENTE
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8002142-59.2019.8.05.0000
, em que figura como Requerente o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA